Tribunal: TJDFT
Processo: 0721651-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO E FIXAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTENSÃO DA DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS HABITUAIS. INTEGRAÇÃO. REPERCUSSÃO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA GENITORA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. A discussão quanto à incidência na base de cálculo dos alimentos das verbas de natureza indenizatória, que incluiria a rubrica recebida a título de trabalho voluntário, estaria inserida na extensão da obrigação imposta à Agravante, o que permite que a matéria seja examinada por essa Corte de Justiça, sem incidir em supressão de instância.
2. O pedido feito em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto a pretensão recursal.
3. Os alimentos incidem sobre toda a remuneração do alimentante devida em função do serviço prestado, que gere um acréscimo nas possibilidades alimentares do devedor, mesmo que de forma transitória. Excluem-se da base de cálculo os descontos obrigatórios do imposto de renda retido na fonte e a previdência social, além das verbas de natureza indenizatória que, por objetivarem recompor decréscimos anteriores, não possuem natureza salarial.
4. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme artigo 1.694, §1o, do CC/02.
5. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo quando ausente prova de que a quantia afete a subsistência da alimentante.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.